Tribunal: TJDFT
Processo: 0730222-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL DO DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DO DIA SEGUINTE AO ÚLTIMO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES. PEDIDO PARA ESTIPULAÇÃO DA DATA EM QUE NÃO ERA MAIS POSSÍVEL CUMPRIR A PENA EM REGIME ABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O lapso temporal compreendido entre o dia da última apresentação em Juízo e a data em que não era mais possível cumprir a pena em regime aberto, haja vista a unificação da pena de novos crimes com fixação de regime fechado e determinação de redistribuição dos autos à VEP, deve ser considerado como de efetivo cumprimento de pena, a fim de que não se configure verdadeira presunção em desfavor do sentenciado.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a data de 07/04/2020 (data em que o regime aberto não estava mais disponível ao sentenciado) como interrupção do cumprimento da pena executada em regime aberto.